Tribunal: CARF
Processo: 10665.001251/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001251/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.914 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
FRANCISCA TEREZA DO AMARAL CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS DECORRENTES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
BENEFICIÁRIOS INCLUÍDOS COMO DEPENDENTES NA DIRPF.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracterizada omissão de rendimentos decorrentes de pensão alimentícia
judicial recebidos por dependentes incluídos na declaração de ajuste anual, é
procedente o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO RECOLHIMENTO DO
CARNÊ-LEÃO.
CUMULATIVIDADE.
ANO-CALENDÁRIO
2006.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para cancelar a multa isolada por não recolhimento do
carnê-leão referente ao ano-calendário de 2006, nos termos da Súmula CARF no 147.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001251/2010-21
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001251/2010-21

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação, e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 06/08/2010, mediante Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física -
anos-calendário 2006 e 2007 - no valor total de R$ 85.171,79 - com fulcro em omissão de
rendimentos de pensão alimentícia e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 11/06/2012, a
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 26/06/2012, reclamando, em
apertada síntese, pela glosa da relação de dependência dos filhos maiores de idade e
impossibilidade de concomitância de multa isolada por falta de recolhimento do IRPF com multa
de ofício.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Por relevante, resgato o relatório da decisão recorrida:
[...]
Em procedimento de fiscalização, foi apurada a infração de omissão de rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia pelos filhos da contribuinte, conforme item VI
da petição inicial da Ação de Separação Judicial Consensual apresentada à fiscalização
e comprovantes emitidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais conforme
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e Termo de Verificação Fiscal de fls.
10/14. A omissão foi apurada nos anos calendários 2006 e 2007.
Pela falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a título de
carnê-leão, incidente sobre rendimentos mensais recebidos de Pessoa Física a título de
pensão alimentícia foi aplicada multa isolada conforme Demonstrativo de Apuração de
Multa Exigida Isoladamente.
Relata a autoridade lançadora que apurou durante o procedimento fiscal que a
contribuinte recebeu em 2006 e 2007 rendimentos de pensão alimentícia para os filhos,
sendo alimentante o Sr. Adelardo Franco de Carvalho Júnior, CPF 343.543;287-04, ex-
cônjuge e pai dos beneficiários.
Os filhos foram incluídos como dependentes na DIRPF do sujeito passivo fiscalizado
porém os rendimentos referentes à pensão alimentícia recebida foram omitidos.
Os rendimentos mensais recebidos foram apurados a partir dos comprovantes de
rendimentos apresentados pelo próprio sujeito passivo, emitidos pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, totalizando R$61.685,14 em 2006 e R$70.459,24 em
2007. As bases de cálculo mensais para as multas isoladas foram também calculadas a
partir dos mesmos comprovantes citados considerando-se a parcela mensal a deduzir e a
aplicação da alíquota do IRPF.
Da Impugnação
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001251/2010-21

Cientificado via postal em 06/08/2010 e apresentou em 01/09/2010 a impugnação de fls.
115/124, na qual expõe as razões de contestação.
Sustenta a impossibilidade de concomitância da aplicação de multa isolada e multa de
ofício. Alega que as multas previstas nos incisos III e IV do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96 só poderão ser exigidas durante o ano calendário em curso, pois com o
encerramento do ano calendário surge uma nova base imponível hipótese em que será
aplicada a multa prevista no inciso I do §1o do mesmo artigo.
Alega que este entendimento constitui jurisprudência pacificada na Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Salienta que no presente processo existem dois critérios jurídicos possíveis, a
caracterização de omissão de receita praticada pelo lançamento efetuado ou, como
critério alternativo, a glosa das deduções aproveitadas com a inclusão indevida dos
filhos da contribuinte como dependentes nas declarações apresentadas, sendo a segunda
possibilidade claramente menos onerosa.
Aduz que embora a impugnante não tenha espontaneidade para retificar suas próprias
declarações, não há qualquer impedimento a que os seus filhos apresentem declarações
em separado, como beneficiários que são de pensão alimentícia judicial, juntando-se
agora ao processo as cópias das declarações assim prestadas, com os respectivos recibos
de entrega.
Solicita ao final o cancelamento da multa isolada exigida, bem como a mudança do
critério jurídico que orientou o lançamento impugnado, impondo-se sua substituição
pela simples glosa das deduções por dependentes e despesas com instrução
indevidamente pleiteadas.
[...]
No julgamento de primeira instância, a DRJ consignou o seguinte entendimento
nas suas razões de decidir, aqui transcritos no essencial e segmentados por capítulo impugnado:
Da retificação das declarações de ajuste anual e omissão dos rendimentos da pensão judicial
[...]
Pelo que se depreende dos fatos, não restou caracterizado erro no preenchimento da
declaração, além do mais, o pedido para alteração das deduções é posterior à notificação
de lançamento: em outras palavras, nenhuma das duas condições para admissibilidade
da retificação foi atendida, não devendo, portanto, ser acolhido o pleito do interessado.
Infere-se que o início do procedimento fiscal afastou a espontaneidade tanto da
contribuinte como de todos os envolvidos na infração verificada, impedindo, assim, a
entrega de declaração de ajuste retificadora em nome da contribuinte, bem como a
entrega de declaração em nome dos filhos, fazendo constar os rendimentos objeto da
infração apurada no presente lançamento.
O conceito de espontaneidade pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o
do Decreto no 70.235/72 (PAF), senão vejamos:
[...]
Assim, a partir do início do procedimento fiscal tornou-se definitiva a opção da
contribuinte pela declaração com a inclusão de seus filhos como dependentes, não
podendo mais ser retificada a sua DIRPF exercício 2007, ano calendário 2006 e DIRPF
exercício 2008, ano calendário 2007.
Oportuno esclarecer que, em se tratando de matéria tributária, não importa se o sujeito
passivo cometeu infração por equívoco, por descuido, por desconhecimento da
legislação, ou pela complexidade técnica exigida para a elaboração da declaração. Em
matéria tributária não há que se perquirir a intenção do agente, pois a responsabilidade
por infração à legislação tributária é objetiva, conforme previsto no art. 136, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”

Da concomitância da multa isolada com multa de ofício:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001251/2010-21

Alega o Interessado que a aplicação da multa isolada referente ao não recolhimento do
carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente, não pode prosperar,
tendo em vista já estar sendo penalizado pela aplicação da multa de ofício sobre o
imposto devido no ajuste anual. Reproduz trechos de acórdãos do Conselho de
Contribuintes para corroborar sua alegação.
Quanto às ementas de acórdãos trazidas pelo Interessado, registre-se que as decisões
citadas não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente aplicando-se às
partes envolvidas no litígio.
Em relação ao mérito em si da multa isolada, deve ser analisado o que dispõe a
legislação sobre a tributação dos rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos ao
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) e sobre a aplicação da multa isolada por
falta de recolhimento deste, aplicáveis ao caso por se tratar de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 8o, estabelece que os
rendimentos que não tenham sido tributados na fonte, no País, recebidos por pessoa
física de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, sujeitam-se ao pagamento
mensal do imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, em seu art. 4o, inciso I, determinou que o
imposto de que trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, seria
calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que
trata o art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, compõem, também, a base de
cálculo do Imposto de Renda na declaração de ajuste anual.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação vigente à época do fato
gerador, esclarecia a questão ao estabelecer o seguinte:
[...]
O acima transcrito art. 44 teve sua redação alterada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho
de 2007, cujos dispositivos legais foram utilizados no lançamento em virtude da lei
aplicar-se a fato pretérito quando lhe cominar penalidade menos severa do que a
prevista na norma vigente ao tempo de sua prática (art. 106, inciso I do CTN), in verbis:
[...]
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13 de maio de 1997, regulamentando a matéria,
determina que o IRPF, sob a forma de recolhimento mensal, não pago, se sujeita, nas
hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, aos seguintes
procedimentos:
[...]
Como se vê, a lei previu expressamente a aplicação de multa proporcional a ser exigida
juntamente com o imposto (inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430, de 26 de dezembro de
1996) e a ser exigida isoladamente (inciso II do mesmo artigo com a redução de
alíquota e redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007). As hipóteses
legais cuidam de situações distintas. A primeira diz respeito à multa pela falta do
pagamento do imposto, enquanto a segunda, à multa pela falta de recolhimento de
carnê-leão, na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Não cabia ao Interessado apenas o recolhimento do imposto no ajuste anual. Ele tinha a
obrigação legal de antecipar tal recolhimento mensalmente, via carnê-leão. A falta dessa
antecipação do pagamento é que justifica a cobrança da multa isolada prevista na
redação atual do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 26 de dezembro de 1996. A
previsão legal da referida multa existe justamente para diferenciar aqueles contribuintes
que antecipam o pagamento do imposto, através do carnê-leão, conforme os ditames do
art. 8o da lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, daqueles outros que não cumprem a
referida obrigação, muitas vezes tributando o rendimento apenas quando da entrega da
declaração.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a DIRPF,
descumprindo, desta forma, a Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria inócua, pois
seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja, nada significaria em
termos de penalidade.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.914 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.001251/2010-21

Assim, uma vez instituída por lei a penalidade pelo não recolhimento mensal de carnê-
leão, e havendo essa obrigatoriedade de pagamento antecipado pelo contribuinte, essa
há de ser lançada pela autoridade competente, haja vista que a atividade administrativa
deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade
funcional.
Dessa forma, deve ser mantido o lançamento quanto à multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, com base na regulamentação feita
pelo art. 1o, inciso II, alínea “a” da Instrução Normativa SRF no 46, de 13 de maio de
1997.
Pois bem.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reitera os termos da impugnação.
No que diz respeito à omissão de rendimentos decorrentes de pensão alimentícia
judicial, entendo que não merece reparo a decisão recorrida, vez que resta comprovado nos autos
que a Recorrente incluiu nas declarações de ajuste anual relativas aos anos-calendários 2006 e
2007, na condição de dependentes, os seus filhos (Thomas Carneiro Franco de Carvalho, nascido
em 17/12/1990, CPF 110.402.646-08, Victor Carneiro Franco de Carvalho, nascido em
02/04/1988, CPF 089.372.216-24, e Lucas Carneiro Franco de Carvalho, nascido em 29/03/1986,
CPF 080.458.706-05) que receberam, no referido período, pensão alimentícia judicial nos
valores apurados pela autoridade lançadora (valores esses, frise-se, que não foram objeto de
questionamento por parte da Recorrente), sem que tais rendimentos tenham sido oferecidos à
tributação do IRPF, em flagrante descompasso com a legislação do IRPF..
Em relação à concomitância da multa isolada referente ao não recolhimento do
carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF devido mensalmente (carnê-leão), com a multa de
ofício de 75%, entendo procedente a irresignação da Recorrente no que diz respeito apenas ao
ano-calendário 2006, a teor do Enunciado 147 de Súmula CARF, verbis:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para afastar a multa isolada por não recolhimento do carnê-leão, correspondente a 50% do IRPF
devido mensalmente no ano-calendário 2006, com a multa de ofício de 75%, prevalecendo
apenas esta última.

(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital